Tribunal: TJMT
Processo: 1038548-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038548-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISABEL PAVANI DOS SANTOS - CPF: 255.056.101-53 (APELANTE), MARCELO DO ALMO SILVA - CPF: 700.784.161-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. PAGAMENTO ISOLADO QUE NÃO CONFIGURA QUITAÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Isabel Pavani dos Santos contra sentença da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade dos descontos decorrentes de cartão de crédito consignado contratado pela autora.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado em 17/07/2020 configura quitação integral do débito; (ii) saber se houve pedido formal de cancelamento do cartão; (iii) saber se os descontos posteriores decorrem de utilização legítima; (iv) saber se há direito à repetição do indébito; e (v) saber se se configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão consignado é válida, regular e informada, com assinatura da autora e documentos pessoais anexados, inexistindo vício de consentimento.

4. Há comprovação de efetiva utilização do cartão pela autora, por meio de saques e compras, inclusive após a data do alegado pagamento para quitação, revelando continuidade de utilização e ausência de cancelamento.

5. O pagamento de julho/2020 não indica quitação integral nem pedido de encerramento contratual, inexistindo protocolo, comunicação formal ou solicitação registrada.

6. Os descontos posteriores correspondem a novas faturas geradas pelas transações realizadas após julho/2020, afastando a tese de cobrança em duplicidade.

7. Não comprovada cobrança indevida nem má-fé da instituição financeira, inviável a repetição em dobro.

8. Ausente ato ilícito, não há dano moral indenizável, pois os descontos decorrem de relação contratual válida e regularmente executada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:“
1. O pagamento isolado sem identificação de quitação integral e sem pedido formal de cancelamento não extingue contrato de cartão de crédito consignado. 2. Descontos decorrentes de saques e compras comprovadamente realizados após o pagamento são legítimos. 3. Ausente cobrança indevida ou má-fé, não há repetição em dobro nem dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISABEL PAVANI DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais (Proc. no 1038548-34.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A., julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (cf. Id. no 313825421).

A apelante alega que efetuou o pagamento integral do cartão de crédito consignado em 17/07/2020, no valor de R$ 9.413,10, e solicitou o cancelamento do cartão.

Sustenta que, não obstante a quitação e o pedido de cancelamento, o Apelado continuou efetuando descontos mensais em seu benefício previdenciário de julho de 2020 até julho de 2024, referentes a uma suposta segunda via de cartão de crédito que nunca solicitou e jamais utilizou.

Argumenta que a sentença recorrida não enfrentou a questão central da duplicidade de cobranças, limitando-se a analisar a validade da contratação original, sem observar o conjunto probatório que comprova tanto o pagamento quanto os descontos posteriores indevidos.

Afirma que houve violação aos arts. 6o, III e IV, 39, III, e 42, parágrafo único, do CDC, configurando cobrança em duplicidade e descontos não autorizados.

Alega que o

desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1307374/SP), dispensando prova do prejuízo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e julgada totalmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito, determinando o cancelamento dos descontos indevidos, a restituição em dobro dos valores pagos após 17/07/2020 e a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais, subsidiariamente, requer a decretação de nulidade da sentença por erro de fato e omissão no exame das provas, bem como a produção de prova pericial contábil e a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII do CDC(cf. Id. no

313825424).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 313825427).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em definir se o pagamento efetuado pela autora em 17/07/2020 configura quitação integral do débito com consequente obrigação de cancelamento do cartão; se os descontos posteriores a julho/2020 são legítimos ou indevidos; se há prova de nova utilização do cartão após a alegada quitação; se há direito à repetição do indébito em dobro; e se restou configurado dano moral.

Inicialmente, cumpre registrar que a contratação do cartão de crédito consignado é plenamente válida e regular, restando devidamente comprovada nos autos.

O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, datado de 18/06/2008, foi assinado pela própria autora, que também apresentou seus documentos pessoais (RG e CPF) para a formalização do contrato.

O instrumento contratual dispõe claramente, inclusive com destaques, acerca do produto que estava sendo contratado (cartão de crédito consignado) e das condições de execução do contrato, incluindo a taxa contratual máxima, o Custo Efetivo Total (CET), e a informação de que o limite consignável em folha de pagamento destina-se ao pagamento do valor mínimo da fatura, respeitando o valor do benefício recebido e a margem disponível.

Portanto, não há vício de consentimento, erro, dolo ou coação na contratação. A autora teve plena ciência do que contratou, nos termos do art. 6o, III, do CDC (direito à informação adequada e clara).

A análise dos documentos colacionados aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a autora efetivamente utilizou o cartão de crédito consignado, realizando saques e compras em diversos estabelecimentos comerciais.

Quanto aos saques:

O banco apresentou comprovantes de transferências eletrônicas (TED) depositados na conta bancária de titularidade da autora, nas seguintes datas: 17/02/2012, 20/06/2018, 24/01/2019, 12/06/2019, 13/09/2019, 07/10/2020, 23/11/2020 e 19/12/2022, totalizando valores significativos que foram efetivamente creditados em favor da autora.

Destaque-se que os saques realizados em 07/10/2020, 23/11/2020 e 19/12/2022 ocorreram APÓS a data do alegado pagamento para quitação (17/07/2020), o que comprova que a autora continuou utilizando o cartão mesmo depois de ter supostamente solicitado seu cancelamento.

Quanto às compras:

As faturas acostadas aos autos demonstram a realização de diversas compras pela autora em estabelecimentos comerciais, tais como: PAG+VALKIM, DROGARIA CENTRAL, 02 SERVIÇOS ADMINISTRA, PAX NACIONAL, O PASTEL, REAL SUPERMERCADO, AGROFERRAGENS DO CARTA, REAL MERCADOPAGO, MOVEIS FORTE, PAG+SEMBALAGENS, REAL COMERCIO DE PRODU, C A DE S S TSURU EPP, AGROPARK, PAG+RVDOSANJOS, BMCANG FINANC PATURADOS, entre outros.

Tais transações foram realizadas mediante a apresentação do cartão e senha pessoal e intransferível da titular, não havendo qualquer indício de fraude ou uso indevido por terceiros.

Assim, resta inequivocamente comprovada a utilização do cartão pela autora, que se beneficiou dos saques e das compras realizadas, não havendo que se falar em cobrança indevida ou em "segunda via de cartão não solicitada", conforme alegado na inicial.

A autora alega ter efetuado o pagamento de R$ 9.413,10 em 17/07/2020 com o objetivo de quitar integralmente o débito e cancelar o cartão. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

Primeiro: O comprovante de pagamento apresentado pela autora não especifica que o valor destinava-se à “
quitação integral com “cancelamento do cartão”
. Trata-se de mero pagamento, sem qualquer identificação expressa de que seria uma quitação final.

Segundo: A autora não comprovou documentalmente ter formalizado qualquer pedido de cancelamento do cartão ao banco. Não juntou aos autos protocolo escrito, e-mail, carta registrada, gravação de ligação telefônica, ou qualquer outro documento que demonstre ter solicitado expressamente o encerramento da conta do cartão.

Terceiro: Ainda que o pagamento de julho/2020 tivesse por objetivo a quitação do saldo devedor existente naquela data, isso não impediria a geração de novas faturas decorrentes de novas utilizações do cartão. E, conforme já demonstrado, a autora continuou utilizando o cartão após julho/2020, realizando saques em outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2022.

Quarto: Os descontos posteriores a julho/2020 referem-se, portanto, às novas faturas geradas pelas transações realizadas após o pagamento, e não a uma suposta “segunda via de cartão” ou a cobranças indevidas.

Desse modo, não restou comprovada a quitação integral com pedido de cancelamento, tampouco a indevibilidade dos descontos posteriores, que decorrem da legítima utilização do cartão pela própria autora.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025255-92.2016.8.11.0041

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO - COBRANÇA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente a comprovação do pagamento integral das faturas de cartão de crédito, é legítima a cobrança dos valores remanescentes.

A inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, se regular, não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial.

(N.U 0025255-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 13/03/2019).

Quanto ao pedido de repetição de indébito, também não merece acolhimento. Primeiramente, porque não restou demonstrada a cobrança indevida, uma vez que os descontos realizados encontram respaldo no contrato firmado entre as partes. Ademais, para a devolução em dobro dos valores, seria necessária a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

No que tange ao pedido de danos morais, é necessário que haja ofensa a algum dos direitos da personalidade, causando sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte do banco réu que possa caracterizar dano moral. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorrem de contrato válido e eficaz, não havendo prova de que tenha havido pedido de cancelamento não atendido ou cobrança indevida.

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(N.U 1022249-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Portanto, não há que se falar em dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por ISABEL PAVANI DOS SANTOS, para MANTER INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, e trabalho realizado pelo advogado), observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante, nos termos do art. 98 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas.

Custas recursais a cargo da apelante, observada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025